Tribunal: TJES
Processo: 0014473-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. GRAU MÉDIO. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. PRECEENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que após a edição da Lei Complementar nº 749/2013 e Portaria nº 086-S/2014, a percepção do adicional de insalubridade pelos servidores estaduais que exercem atividades na área da saúde, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, exige a confecção de Laudo Técnico pela Administração Pública.

II.
Nos casos em que se questiona o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública, revela-se adequada a aplicação da compreensão externada pelo

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao laudo pericial judicial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia.

III.

Na hipótese, embora o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública tenha afastado o direito ao recebimento do
adicional de insalubridade
, legitimando a supressão do pagamento em janeiro de 2014, o certo é que, posteriormente, houve a realização de Perícia Técnica Judicial, na qual se concluiu que o Autor, ocupante do cargo público de auxiliar de serviços gerais, presta serviços no Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - SESA e,
“
de acordo com levantamento realizado, constatamos que ocorre exposição do cargo avaliado a agente biológico que potencialmente, por vir a gerar doenças ocupacionais ou direitos legais
”. (fl. 80 e fl. 143, dos autos),
possuindo direito ao recebimento de
adicional de
insalubridade, embora em grau médio, cuja conclusão não se pode afastar apenas com o argumento de que o Recorrente distribuiu
EPI’s, porquanto tais equipamentos não possuem o condão de eliminar os riscos aos quais o Autor está submetido, tendo sido considerado pelo
Expert.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fins de condicionar o termo inicial do pagamento à data de produção do Laudo Pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014473-95.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO DOS SANTOS ROSARIO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. GRAU MÉDIO. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que após a edição da Lei Complementar nº 749/2013 e Portaria nº 086-S/2014, a percepção do adicional de insalubridade pelos servidores estaduais que exercem atividades na área da saúde, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, exige a confecção de Laudo Técnico pela Administração Pública.

II.
Nos casos em que se questiona o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública, revela-se adequada a aplicação da compreensão externada pelo

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao laudo pericial judicial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia.

III.

Na hipótese, embora o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública tenha afastado o direito ao recebimento do
adicional de insalubridade
, legitimando a supressão do pagamento em janeiro de 2014, o certo é que, posteriormente, houve a realização de Perícia Técnica Judicial, na qual se concluiu que o Autor, ocupante do cargo público de auxiliar de serviços gerais, presta serviços no Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - SESA e,
“
de acordo com levantamento realizado, constatamos que ocorre exposição do cargo avaliado a agente biológico que potencialmente, por vir a gerar doenças ocupacionais ou direitos legais
”. (fl. 80 e fl. 143, dos autos),
possuindo direito ao recebimento de
adicional de
insalubridade, embora em grau médio, cuja conclusão não se pode afastar apenas com o argumento de que o Recorrente distribuiu
EPI’s, porquanto tais equipamentos não possuem o condão de eliminar os riscos aos quais o Autor está submetido, tendo sido considerado pelo
Expert.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fins de condicionar o termo inicial do pagamento à data de produção do Laudo Pericial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Apelação Voluntária, para conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, em face da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO
, cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar o Recorrente ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor, em grau médio, bem como indenizar as parcelas vencidas desde a cessação e, ainda, em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que o Autor não demonstrou fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade, enfatizando que recebeu os equipamentos de proteção individual capazes de neutralizar agentes biológicos, o que, a rigor, ensejaria a eliminação do direito pretendido, argumentando, ainda, que o termo inicial do adicional de insalubridade seria o laudo pericial, não sendo possível retroagir a outra data. Subsidiariamente, almeja a redução do grau de insalubridade para 20% (vinte por cento).

Infere-se dos autos que o Autor/Recorrido sofreu a interrupção do recebimento de adicional de insalubridade, a partir de janeiro de 2014, em razão da Lei Complementar nº 749/2013, que regulamentou a percepção de adicional de insalubridade para os servidores da saúde, estabelecendo a exigência de Laudo Técnico para fins de constatação e pagamento do
adicional de insalubridade. Segundo o Autor, os referidos Laudos Técnicos, a seu ver, ilegais, teriam concluído que a sua função não mais ensejava a percepção de
adicional de insalubridade, ensejando o ajuizamento da lide em epígrafe.

No curso de tramitação do feito, restou produzida perícia técnica, na qual se concluiu que o Autor faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, levando à prolação da Sentença, objeto do presente Recurso de Apelação Voluntária.

Com efeito, a matéria tem fácil deslinde, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que após a edição da sobredita Lei Complementar nº 749/2013 e da Portaria nº 086-S/2014, a percepção do adicional de insalubridade pelos servidores estaduais que exercem atividades na área da saúde, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, exige a confecção de Laudo Técnico pela Administração Pública,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE MÁCULA MÉRITO RECURSAL PROVA PERICIAL ESCORREITA PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE FORMA REMUNERATÓRIA POR VENCIMENTO OU SUBSÍDIO LCE 639/2012 E LCE 749/2013 DIREITO ÀS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2014 CONCLUSÕES ALCANÇADAS POR MEIO DE PROVA PERICIAL DESCABIDA FIXAÇÃO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO PARA TODOS OS SERVIDORES DO CREFES CONCLUSÕES DA PROVA TÉCNICA CHANCELADAS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (...)

6)
A partir de 2014, os servidores públicos estaduais que exercem suas funções na área da saúde e que estejam atuando diretamente na Secretaria de Estado da Saúde em locais insalubres, mesmo que tenham feito a opção pela modalidade remuneratória do subsídio, farão jus ao recebimento do adicional de insalubridade, desde que os seus pressupostos sejam confirmados mediante a elaboração de laudo técnico
.

7)

Em cumprimento a que dispõe o art. 4º do Decreto Estadual nº 3.488, de 09/01/2014, foi determinada a produção de perícia técnica no local
, que concluiu, em linhas gerais, que algumas atividades exercidas por substituídos não são ensejadoras de insalubridade, como é o caso do Técnico em Órtese e Prótese. Por outro lado, concluiu o ilustre perito que outros tantas atividades, como as desempenhadas pelo Técnico em Radiologia, tem direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%) por estar submetido à Radiação Ionizante, além dos que exercem os cargos constantes de quadro demonstrativo, sujeitos a agentes de risco biológico, que por essa razão foram enquadrados no grau médio.

8)
Para o correto deslinde da controvérsia são necessários conhecimentos técnicos ou científicos sobre a área de atuação dos substituídos e a perícia cumpriu com êxito seu encargo ao examinar, mediante vistorias em seus locais de trabalho, as atividades desenvolvidas e encontrou diferentes situações, que justificam o enquadramento da insalubridade em grau médio ou máximo (no caso do Técnico de Radiologia), assim como não identificou características ensejadoras de insalubridade em relação ao Técnico em Órtese e Prótese.

9)
Consta do laudo técnico que, no local periciado, os servidores públicos substituídos, elencados no quadro de fl., desenvolvem suas atividades em contato habitual e contínuo com pacientes ou objeto de uso desses pacientes, não previamente esterilizados, o que caracteriza insalubridade em grau médio, de acordo com o Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou as Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.

10)
Inexiste motivo para não chancelar as conclusões alcançadas na perícia realizada e adotadas como razões de decidir no Juízo de 1º grau, por terem sido analisados os riscos a que estão submetidos os servidores substituídos, levando em consideração as características das instalações, a destinação do local, as atividades desempenhadas, os procedimentos realizados e os equipamentos de segurança disponibilizados.

11)
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

(TJ-ES
- APL: 00313308620158080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Nos casos em que não houve a confecção de Laudo Técnico ou que não se concorde com o seu resultado, como no presente caso, entendo adequado aplicar o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao Laudo Pericial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018.)

Na hipótese, embora o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública tenha afastado o direito ao recebimento do
adicional de insalubridade
, legitimando a supressão do pagamento em janeiro de 2014, o certo é que, posteriormente, houve a realização de Perícia Técnica Judicial, na qual se concluiu que o Autor, ocupante do cargo público de auxiliar de serviços gerais, presta serviços no Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - SESA e,
“
de acordo com levantamento realizado, constatamos que ocorre exposição do cargo avaliado a agente biológico que potencialmente, por vir a gerar doenças ocupacionais ou direitos legais
”. (fl. 80 e fl. 143, dos autos),
possuindo direito ao recebimento de
adicional de
insalubridade, embora em grau médio, cuja conclusão não se pode afastar apenas com o argumento de que o Recorrente distribuiu
EPI’s, porquanto tais equipamentos não possuem o condão de eliminar os riscos aos quais o Autor está submetido, tendo sido considerado pelo
Expert.

Nesse passo, não verifico motivos para altera a Sentença que garantiu ao Recorrido a percepção do adicional de insalubridade, exceto, no tocante ao termo inicial de recebimento
, eis que deve retroagir à data do Laudo Pericial, consoante se infere do entendimento jurisprudencial supracitado.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária e dou-lhe parcial provimento, reformando a Sentença, exclusivamente, para fixar a data do Laudo Pericial como o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria